Tribunal: STF
Processo: RE 364290
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. MP 560/94.
1. Não
tendo sido apreciada, pela instância a quo, a questão suscitada pela
 parte embargante, impossível o seu exame por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas STF nºs 282 e 356.
2.
Embargos de declaração rejeitados.